Tribunal: TJDFT
Processo: 0742025-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do Cumprimento de Sentença 0707306-25.2019.8.07.0007 proferida em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., considerou comprovado o descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta e teve por devida a cobrança das astreintes desde a data do descumprimento. Argumenta a Executada-Agravante, em síntese, que a obrigação de fazer foi cumprida integralmente nos moldes do comando judicial, não havendo qualquer justificativa para a aplicação de multa, muito menos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que afirma ser excessivo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastamento da multa ou, se esse não for o entendimento, que seja reduzida ao patamar máximo de um salário-mínimo. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. Transcrevo trechos dos fundamentos da Decisão agravada: “Assim, comprovado o descumprimento, resta devida a cobrança das astreintes desde a data do descumprimento. A alegação de que o comando de tutela de urgência descumprido, que vem sendo executada a multa, consistiria em "evidente desvirtuamento do instituto da multa, o que dá lugar ao enriquecimento ilícito, eis que se tornou mais satisfatória que a condenação em si", não se aplica ao caso dos autos. A princípio, poderia gerar enriquecimento ilícito a cobrança das astreintes no valor de R$ 50.000,00, porém, não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco apresenta enriquecimento ilícito da parte contrária, considerando que desde agosto de 2019 (boletos ID 42099054) não foram fornecidos novos boletos, constando nas telas internas da executada a informação de que a exequente estaria inadimplente (ID 114008128), com situação excluída, até os dias atuais, mesmo após os depósitos judiciais realizados pela exequente aos IDs 41787119, 108062259, 108062261, 108062646 a 108062653. Ademais, a parte não justificou minimamente justo motivo capaz de tornar impossível o atendimento da determinação, portanto, nesse caso, não exime a executada da aplicação das astreintes fixadas no valor total. [...] Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela executada, para homologar os cálculos de ID 134703441, quanto à condenação a título de danos morais, fixando como devido o valor R$ 1.945,30, sendo R$ 1.726,85 o valor principal, e R$ 218,45 os honorários advocatícios, atualizado até agosto de 2022; e quanto à cobrança das astreintes, fixo como devido o valor R$ 50.000,00.” Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada ao ID 130183269, acrescida de juros e e de correção monetária, proporcionais, se houver [...]” (ID 142765575) A um exame ainda preliminar, entendo de manter a Decisão agravada surtindo seus efeitos. Consoante salientou o i. Magistrado, atento aos elementos que instruem os autos, não foram fornecidos novos boletos desde agosto de 2019, constando nas telas internas da executada a informação de que a exequente estaria inadimplente, com situação excluída, até os dias atuais, mesmo após os depósitos judiciais realizados. Acerca do valor arbitrado, no patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se revela, pelo menos em principio, em desconformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando que tem a finalidade de coagir a parte ao cumprimento da obrigação e no caso, mesmo diante do valor que se alega excessivo, não se mostrou hábil à sua destinação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 24 de janeiro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator